Tribunal: STF
Processo: HC 234248
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.10.2023, por Fernando Carlos Nobre, em benefício de Expedito Raimundo do Rego, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 12.9.2023, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.404.539/CE.



O caso



    2. O paciente foi condenado, juntamente com corréu (ex-delegado da Polícia Civil), à pena de três anos e dez meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de tráfico de entorpecente e tentativa de denunciação caluniosa (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 c/c o art. 29 do Código Penal, caput do art. 339 c/c o inc. II do art. 14 e caput do art. 29 do Código Penal). 



    3. Houve recurso de apelação da defesa, parcialmente provido pelo Tribunal de origem, para absolver o paciente pelo delito de tráfico de entorpecente, mantendo-se a condenação pela denunciação caluniosa tentada, readequando a pena para um ano e nove meses de reclusão, mantido o regime aberto. 



    4. Contra a manutenção da condenação foi interposto recurso especial, cuja inadmissão na origem ensejou a interposição, no Superior Tribunal de Justiça, do Agravo em Recurso Especial n. 2.404.539/CE. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 9.8.2023, não conheceu do recurso por óbices formais (fls. 24-28, doc. 7), mantida a decisão pela Sexta Turma daquele Tribunal, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa, em 12.9.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. TENTATIVA DE ACRESCER ARGUMENTOS, EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL, COM VISTAS À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS TIDOS COMO INATACADOS. INADMISSIBILIDADE, PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PLEITO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. 1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive, de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018). 2. No caso, a defesa do agravante não logrou impugnar, de forma efetiva, a íntegra da decisão de inadmissão na origem. 3. Não é cabível em agravo regimental valer-se de razões não assentadas no agravo em recurso especial, com o extemporâneo propósito de demonstrar não ser aplicável o óbice que motivou a incidência da Súmula 182/STJ. Precedentes. 4. É descabido o pleito de concessão de habeas corpus de ofício, pois a providência almejada é de iniciativa do órgão julgador, não podendo ser postulada como forma de escape para suprir as deficiências processuais causadas pelo próprio recorrente. 5. Agravo regimental improvido” (doc. 8). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça, em especial a abolitio criminis, sob o argumento de que a nova redação do art. 339 do Código Penal pela Lei n. 14.110/2020, ao substituir a expressão “investigação policial” por instauração de “inquérito policial”, teria tornado atípica a conduta do paciente. 



    Sustenta ter sido “concluído pelas instâncias ordinárias que o paciente teria ‘tentado dar início a uma ‘INVESTIGAÇÃO POLICIAL’, expressão vaga e que, por isso, foi abolida pela nova lei penal (FATO NOVO), razão pela qual é considerada conduta ATÍPICA, de acordo com a nova redação dada ao preceito primário do art. 339 do CP, pela Lei nº 14.110, de 18 de dezembro de 2020. A propósito, observe a redação anterior (revogada) e a atual (em vigor) do art. 339 do CP, que trata de DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: 



    “’Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente:’ (redação do art. 339 do CP revogado pela Lei nº 14.110/2020). 



    ‘Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente:’ (redação do art. 339 do CP – em vigor – dada pela Lei nº 14.110/2020)” (fl. 3, doc. 1 – grifos no original).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “a) ante as flagrantes ilegalidades demonstradas retro, pela concessão de medida liminar, com o fim de que seja determinado ao STJ a imediata suspensão do trâmite do AgRg no AREsp nº 2404539 – CE, até o julgamento meritório do presente mandamus; OU a concessão do HC de ofício para trancamento do referido AgRg no AREsp, em razão da extinção da punibilidade do paciente por conta da atipicidade superveniente. b) Que sejam solicitadas as informações ao Tribunal Coator, se for o caso. Em seguida, a ouvida do MPF para ofertar parecer nos autos, bem assim a intimação da defesa técnica do paciente para realização de sustentação oral na sessão de julgamento. c) Finalmente, no mérito, que seja concedida a ordem, ainda que de ofício, confirmando a liminar deferida, para o fim de que seja definitivamente declarada a extinção da punibilidade do paciente, com fundamento na atipicidade superveniente, diante da lei penal mais benigna, promovida pela Lei nº 14.110/2020”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual mantido o não conhecimento do Agravo no Recurso Especial 
n. 2.404.539/CE, por óbices formais (ausência de prequestionamento).



    As questões sobre os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, o qual, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 



    9. Não se comprovam ilegalidade manifesta ou teratologia capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício requerida alternativamente na presente impetração.



    10. Extrai-se dos documentos juntados que as instâncias ordinárias acolheram a denúncia contra o paciente, na parte em que lhe foi imputado crime de denunciação caluniosa, juntamente com ex-delegado de polícia corréu na mesma ação penal. Tem-se na inicial acusatória:



    “(...) entre os dias 19 e 25 de janeiro de 2017, com fito de desvendar o homicídio de LECIO BEZERRA, JEFFERSON LOPES, o delegado regional da policia civil JEFFERSON LOPES, junto de EXPEDITO RAIMUNDO, seu colaborador informal, teriam se reunido para oferecer e entregar drogas à JOSÉ WILTON ALVES (‘BOCA’). Continua informando que os denunciados visavam, com isso, obter de ‘BOCA’ sua suposta confissão relativa ao homicídio supracitado. Nesse sentido, foram colhidos inúmeros telefonemas interceptados que evidenciam a prática dos ilícitos. Ademais, narra que os mesmos denunciados tentaram efetuar o plantio de drogas na motocicleta de ‘BOCA’ para justificar um eventual flagrante de tráfico de drogas. Informa, também, que os dois denunciados, junto da pessoa de HILDON LOPES DE SOUZA, arremessaram bombas de efeito moral na porta da casa onde ‘BOCA’ reside com sua companheira e filho, na tentativa de atentar contra o direito destes de ir e vir, levando-o a crer em uma operação de vingança por parte da família de LECIO BEZERRA. Por fim, informa que EXPEDITO passou a exercer ilegalmente a atividade de policial civil com o apoio e omissão de JEFFERSON LOPES CUSTÓDIO” (fl. 5, doc. 6). 



    11. A tentativa da defesa de buscar rever a condenação, questionando os elementos da instrução criminal que evidenciaram a conduta típica praticada pelo paciente e ensejaram a formação da convicção dos julgadores das instâncias antecedentes quanto à configuração do delito de denunciação caluniosa na modalidade tentada (ao tentar “efetuar o plantio de drogas na motocicleta” da vítima), não prescinde de reexame do acervo probatório, demandando providência que se mostraria incabível na análise de mérito do habeas corpus.



    12. A alegada ocorrência de abolitio criminis não foi suscitada nas instâncias ordinárias, sendo incabível sua análise per saltum não somente para não se incorrer em inadmissível supressão de instância, mas também para se evitar eventual prejuízo ao paciente, no caso de denegação da ordem de ofício por este Supremo Tribunal. 



    13. Registre-se que a conjugação entre a anterior e a nova norma constante do art. 339 do Código Penal evidencia que a alteração legislativa foi implementada não para restringir a conduta típica, mas para ampliá-la. Explicitou-se que a conduta descrita na norma abrange não somente a “investigação policial” realizada em “inquérito policial” como também qualquer “procedimento investigatório criminal”, incluindo a investigação “em processo administrativo disciplinar”, tornando também ilícita, além da falsa imputação de “crime”, a imputação de “infração 
ético-disciplinar ou ato ímprobo”.



    14. Na impetração, falta esclarecimento de que forma a alteração do 
art. 339 do Código Penal de 1941 pela Lei n. 14.110/2020 acarretaria a nulidade da condenação do paciente, pois subsistente o tipo penal em questão e, em tese, seu enquadramento legal da conduta. 



    15. Não demonstradas ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de ordem a ser concedida de ofício. 



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora